Tribunal: TJMT
Processo: 1018340-94.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-30
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
HABEAS CORPUS No 1018340-94.2020.8.11.0000 – COMARCA DE FELIZ NATAL
IMPETRANTE: DRo JULIANO BERTICELLI-OAB/MT 12.121
PACIENTE: JOSE CARLOS MORAIS
Vistos.
Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pelo Dro JULIANO BERTICELLI, Advogado OAB/MT 12.121, em favor de JOSE CARLOS MORAIS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal-MT, que, em 29/08/2020 decretou sua prisão preventiva (autos sob no 1000549-27.2020).
O paciente é acusado da prática dos crimes de disparo de arma de fogo resistência, desobedecer ordem legal de funcionário público e posse ilegal de arma de fogo e dano qualificado e associação criminosa (Artigos 163 parágrafo único, 288, caput, 329 e 330 do Código Penal e Artigos 12 da Lei 10.826/03).
Sustenta, em síntese “...não estarem presentes os motivos que ensejam o decreto de prisão preventiva, contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal...” (pag. 06-PDF).
Ressalta que os fundamentos da prisão do paciente foram genéricos, e baseada apenas em suposições, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico brasileiro, cabendo ao caso outras medidas diversa da prisão (art. 319 do CPP).
Destaca os predicados pessoais favoráveis do beneficiário, tais como trabalho e residência fixa, bem como possuir filhos menores.
No mais, registra que ainda que o paciente esta muito machucado, e em razão do coronavirus, pode ser infectado e morto a qualquer momento.
Assim, diante do alegado constrangimento ilegal, requer a concessão da ordem, liminarmente, revogando a prisão preventiva.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação para a manutenção da custódia preventiva, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Ao decretar a prisão preventiva em desfavor do paciente, o magistrado de primeiro grau, justificou a presença da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, bem como a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, porquanto, a conduta e modus operandi perpetrado pelo acusado e outros comparsas, que se uniram em três agentes, armados, e como forma de retaliação devido terem sido parados numa blitz pela polícia local, teriam horas depois na frente do 4o Batalhão da Policia Militar e efetuado disparos contra aquela repartição, vindo a atingir a viatura que estava estacionada.
Ainda, destacou a autoridade judicial que a ordem pública também resta abalada não só pela tentativa de fuga do paciente mas também, mas pela intimidação quando da abordagem da polícia e violência empregada.
Verbis, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente:
“Não obstante os valiosos argumento defensivos, o pleito da autoridade policial merece ser acolhido, em consonância com o parecer ministerial.
...Na hipótese dos autos, por estarem presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva, deixo de arbitrar fiança aos conduzidos ...
Os delitos sob investigação, capitulados nos arts. 329 e 330 do Código Penal e 12 da lei 10.826/03, preveem pena de detenção de 15 (quinze) dias a 06 seis meses e de 06 meses a 02 anos , e de 01 um ano a 03 anos respectivamente.
... Toda via embora não capitulado pela douta autoridade policial, possivelmente houve a prática de dano qualificado contra o patrimônio do Estado de Mato Grosso, uma vez que disparos de arma de fogo foram efetuados contra viatura da Polícia Militar.
Tal delito prevê pena de detenção de 06 meses a 3 anos e multa (art. 163 § único, III, do CP).
Também não se pode descartar completamente a formação de associação criminosa, uma vez que segundo relato de JOSE CARLOS aos agente policiais, houve ainda a participação de mauro por enquanto foragido, sendo que tanto aquele quanto IVAIR foram detidos em poder de munições e armas de fogo.
Neste caso, a lei de regência prevê pena de reclusão de 01 a 03 anos com aumento de metade...
Isso sem falar na suposta ameaça de um deles aos policiais militares quando da abordagem...
Todos os crimes acima descritos são punidos na forma dolosa, como exige o aert. 313 I do CPP.
De outro lado, o art. 312 do Estatuto Processual Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria... com o fim de tutelar a ordem pública...
...a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria estão devidamente circunstanciados pelo auto de apreensão, auto de resistência, termo de exibição e apreensão, auto de constatação, declaração dos condutores PM Claudio Batista Leal e PM Flávio Gonçalves da silva e mídia audiovisual...
No tocante ao periculum liberetatis, de igual forma entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva.
No particular, a custódia cautelar deve ser decretada para que se preserve a ordem pública e por conveniência da instrução criminal, isto porque os autuados, num primeiro exame, demonstram sentimento vingativo, desrespeito e indiferença para com a autoridades públicas, covardia e extrema ousadia ao supostamente se unirem em três agentes, aparentemente armados e com diversas munições, em retaliação à abordagem policial, durante a madrugada, dirigiram-se até o 4o Batalhão da Polícia Militar e efetuar disparos contra a repartição responsável pela segurança pública..
O desrespeito e a indiferença aparentemente são agudos não só pela tentativa de fuga, mas também pela intimidação quando da abordagem dos detentores e pela violência contra eles empregada o que indica que soltos poderão cometer os mesmos delitos de outrora e até mesmo outros mais graves.
Não obstante a primariedade técnica dos autuados uma vez que não há sentença condenatória em desfavor deles com trânsito em julgado. JOSE CARLO e IVAM afirmaram que respondem e ou responderam ao delito de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool...
Em consulta ao sistema apolo desta corte de Justiça , verifica-se que JOSE CARLOS possui inquérito policial n . 96-07.2020 – código 76686 da Comarca de Nova Ubiratã pela prática em tese do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
E extremamente grave os crimes atribuídos aos flagranteados que porque sujeitam o agente a pena superior a quatro anos, que porque vem provocando incessante desassossego à sociedade, por indicar desrespeito a indiferença às ordem emanadas pelos agentes de segurança e o desprezo aos bens jurídicos como a vida, a segurança, a integridade física da coletividade e o patrimônio...
Acolho a representação da autoridade policial, em consonância com o parecer ministerial, e converto a prisão em flagrante em preventiva de IVAR ANTÔNIO DOS SANTOS e JOSE CARLOS MORAES.” (pag. 41/46-PDF).
O decreto preventivo em desfavor do paciente está justificado na presença da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como em especial na necessidade da prisão para garantia da ordem pública, dada as circunstâncias que legítima a custódia preventiva, conforme se verifica da decisão atacada, justificada na audácia do paciente em disparar com arma de fogo em Quartel da Polícia Militar, violando a ordem social no intuito de trazer desordem aquela localidade. E, digo mais, atitudes dessa natureza realça escala elevado de periculosidade com os garantidores da ordem e paz social, em particular, na sede que abriga os agentes de segurança.
Desse modo, ao menos nesse momento, a decisão de primeiro grau merece credibilidade em face das declarações apresentada na inicial, não se mostrando manifesta a desnecessidade da prisão.
Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;”
Com efeito, promova a distribuição da ação, no curso do expediente forense normal, na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 agosto de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Plantonista
c